Tribunal: TJMT
Processo: 1027911-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027911-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), CELIO MESQUITA SOARES - CPF: 583.370.671-87 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), AGOSTINHO CARVALHO TELES - CPF: 101.447.061-72 (AGRAVADO), ADONES JOSE PIRES - CPF: 567.257.522-68 (AGRAVANTE), ADRIANO NEVES DE SOUZA - CPF: 735.232.752-53 (AGRAVANTE), ADELINO ANDRE FERREIRA - CPF: 024.337.831-94 (AGRAVANTE), ALDO ESPINDOLA DE SOUZA - CPF: 703.827.942-49 (AGRAVANTE), ALEXSANDER HENRIQUE LACERDA DE AGUIAR - CPF: 009.705.752-54 (AGRAVANTE), ANDERSON BRUM PIRES - CPF: 001.392.812-07 (AGRAVANTE), ANTONIO MACIO DA MAIA - CPF: 206.023.148-52 (AGRAVANTE), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (AGRAVANTE), DARCI GOUVEIA DA SILVA - CPF: 470.435.802-00 (AGRAVANTE), DIRCEU LIECZUISKIE - CPF: 732.592.092-04 (AGRAVANTE), DORIVAL DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 545.919.299-49 (AGRAVANTE), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 526.374.922-87 (AGRAVANTE), EDIMAR DE JESUS SANTOS - CPF: 478.512.602-72 (AGRAVANTE), EDINEI DE JESUS SANTOS - CPF: 768.160.872-91 (AGRAVANTE), EDIR JESUS DINO TEIXEIRA - CPF: 005.619.582-62 (AGRAVANTE), EDSON VIEIRA - CPF: 858.537.711-91 (AGRAVANTE), ELIZEU DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 237.998.382-87 (AGRAVANTE), EVAIR BIANCHIN DA SILVA - CPF: 061.906.371-83 (AGRAVANTE), EVANDRO AUGUSTO PIASETZKI - CPF: 914.188.600-34 (AGRAVANTE), EZEQUIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 013.633.842-95 (AGRAVANTE), EZEQUIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 809.287.222-87 (AGRAVANTE), FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.378.551-90 (AGRAVANTE), FLAVIO VIEIRA - CPF: 038.587.981-42 (AGRAVANTE), FRANCISCO LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 294.548.912-00 (AGRAVANTE), GEAN BAUNER MARTINS GOUVEIA - CPF: 045.938.501-18 (AGRAVANTE), GENARIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 084.877.152-49 (AGRAVANTE), GEOVANI BORILE DE OLIVEIRA - CPF: 042.037.341-18 (AGRAVANTE), ILQUIAS CELESTINO SANTANA - CPF: 341.005.552-53 (AGRAVANTE), ILSILEILA DA PAIXAO LACERDA - CPF: 022.419.301-56 (AGRAVANTE), IRACEMA INACIO DA SILVA - CPF: 242.228.792-15 (AGRAVANTE), JACKSON COSTA PATEZ - CPF: 745.048.002-68 (AGRAVANTE), JOANES DINO TEIXEIRA - CPF: 044.903.221-35 (AGRAVANTE), JOAO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 739.590.732-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 791.154.542-15 (AGRAVANTE), JOSE OSMO FIRMINO DA SILVA - CPF: 157.211.058-95 (AGRAVANTE), LENILDO RODRIGUES AMANCIO - CPF: 748.912.862-53 (AGRAVANTE), LOURIVAL CAETANO - CPF: 299.078.292-34 (AGRAVANTE), LOURIVAL CAETANO FILHO - CPF: 026.875.432-25 (AGRAVANTE), MARCOS FELIX DOS SANTOS - CPF: 796.854.392-49 (AGRAVANTE), MARIA ADENIRE RODRIGUES - CPF: 383.618.762-00 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA MELO - CPF: 362.030.761-04 (AGRAVANTE), MARIA MEIRA DA SILVA (AGRAVANTE), MAURO ALBANEZE - CPF: 076.407.619-13 (AGRAVANTE), MILTON PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 676.950.272-00 (AGRAVANTE), PEDRO CARLINHOS VENTORINI - CPF: 249.269.731-20 (AGRAVANTE), RAQUEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 922.650.732-53 (AGRAVANTE), ROBERTA BRAU - CPF: 964.733.201-72 (AGRAVANTE), ROBERTO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 094.983.558-78 (AGRAVANTE), RONIVON DOS SANTOS SILVA - CPF: 646.753.862-53 (AGRAVANTE), SALESIO JOSUE VIEIRA - CPF: 368.238.059-00 (AGRAVANTE), SIDIRLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 954.866.822-04 (AGRAVANTE), SIDNEY OLIVEIRA SOUZA - CPF: 272.566.772-00 (AGRAVANTE), VALDEVINO DOS SANTOS - CPF: 965.949.779-20 (AGRAVANTE), VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 922.530.912-00 (AGRAVANTE), WILLIAN GUEREGA CAETANO - CPF: 017.345.402-06 (AGRAVANTE), ZELI REIGIEL - CPF: 674.892.222-49 (AGRAVANTE), CLEIDIVALDO KRAUZER - CPF: 766.084.842-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE SALES DA SILVA - CPF: 237.041.102-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO TEXEIRA GOES - CPF: 901.093.171-49 (AGRAVANTE), JAIR VIEIRA ALVES - CPF: 877.927.611-34 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA - CPF: 271.750.652-72 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS BARROS PINHEIRO - CPF: 081.217.777-04 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITENGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR – VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS PELOS OCUPANTES DA ÁREA – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – CONTRATUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Indefere-se o pedido de revogação de revigoramento de liminar possessória se as alegações dos ocupantes da área carecem de verossimilhança e especialmente se não evidenciado o arguido dano social iminente e irreversível.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de suspensão do revigoramento da liminar.

Os agravantes alegam que a demanda, proposta pelo agravado em 2004, tem por objeto os Lotes Mirassol (2.570ha), Angical (2.885ha) e Serrana (2.620ha), localizados na Gleba Guariba I ou Panelas, área rural de Aripuanã-MT.

Aduzem que a liminar foi concedida pelo Juízo de Juína e 13 anos mais tarde foi pleiteado o revigoramento dessa medida, indeferido sob o fundamento de que nesse período houve modificação do estado de fato da ocupação.

Ressaltam que esse
decisum
foi alterado no AI n. 1007966-53.2019.8.11.0000, provido, e determinada a expedição do mandado de reintegração de posse a favor do agravado.

Dizem que posteriormente pugnaram novamente pela suspensão com amparo na “
ADPF no 828/STF, que determinara a suspensão de todas as medidas de reintegração de posse de natureza coletiva que já estavam habitadas antes de 20/03/2020, o que não foi conhecido pelo Juízo na decisão sob Id no 71861411, pág,1/2; desta decisão, foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento no 1022619-89.2021.8.11.0000, sendo deferido o efeito suspensivo pelo Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho (Id no 72793105, pág.1/4) a fim de obstar o cumprimento da reintegração; após julgamento colegiado, o efeito suspensivo foi revogado e o recurso desprovido”
.

Assinalam que, reiterado o revigoramento da liminar, foi suspensa até deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários.

Anotam que na audiência de conciliação de 31-5-2023 foram colhidos os depoimentos e em seguida apresentados os memoriais.

Destacam que, embora no Agravo de Instrumento n. 1007966-53.2019.8.11.0000 tenha sido deferido o revigoramento, comando que a todos obriga, é preciso analisar se ainda é pertinente após decorrido lapso temporal significativo desde a sua prolação em 2019, sobretudo por se tratar de liminar possessória proferida em Agravo de Instrumento, portanto revestida de provisoriedade.

Dizem também que o feito está em via de ser sentenciado e não seria prudente cumprir uma decisão provisória que poderá ser cassada.

Arguem que no local estão mais de 60 famílias, já que o litígio perdura há mais de 16 anos.

Buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID. 193545160).

Contraminuta no ID. 194388659.

Parecer pelo provimento do Recurso (ID. 201495172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso concreto, a natureza jurídica da liminar concedida ainda reclama o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

O agravado buscou a proteção possessória judicial dos Lotes Mirassol (2.570ha), Angical (2.885ha) e Serrana (2.620ha), localizados na área rural de Aripuanã-MT, em 17-8-2010 quando distribuiu o processo n. 0025198-84.2010.8.11.0041, que veio para apreciação do Tribunal nos anos de 2020 e 2022.

Confiram-se as respectivas ementas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 2004 – REVIGORAMENTO INDEFERIDO POR TRANSCURSO DE TEMPO – FEITO AINDA NA FASE POSTULATÓRIA – SUCESSIVOS AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELOS OCUPANTES – SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL E REMESSA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPIRTAL – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Persistindo a presença dos critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é perfeitamente possível o seu revigoramento, mesmo depois de transcorridos muitos anos desde a concessão, principalmente quando não caracterizada a desídia do autor no seu cumprimento, diante do sobrestamento do feito principal em virtude dos inúmeros Embargos de Terceiro manejados pelos ocupantes
”
.

(AI n. 1007966-53.2019.8.11.0000, julgamento em 11-12-2019, trânsito em julgado em 25-5-2020, sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 2004 E REVIGORADA PELO TJMT – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO - AMPARO EM LIMINAR DEFERIDA EM ADPF PELO STF EM RAZÃO DA PANDEMIA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NESSA DECISÃO E NEM NA LEI N. 14.216/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão do cumprimento do mandado de revigoramento de liminar concedida em 2004, sobretudo se a quase totalidade dos requerentes nem sequer se encontrava na área quando determinada a desocupação
.
Hipótese dos autos que não se enquadra na situação descrita na liminar deferida pelo STF em ADPF, tampouco na Lei n. 14.216/2021
”
.

(AI n. 1022619-89.2021.8.11.0000, julgamento em 27-4-2022, trânsito em julgado em 18-10-2022, sem destaques no original).

Nos votos condutores dos citados Recursos, ficou destacado que o agravado tenta, sem sucesso, reaver a área desde 2004, ou seja, há aproximadamente 20 anos.

Os ocupantes se aproveitam do fato de não terem sido todos identificados e apontados no polo passivo das seguidas demandas ajuizadas pelo agravado, e se utilizam dos instrumentos processuais à disposição – especialmente dos Embargos de Terceiro – para efetivarem e consolidarem no tempo a posse real, manobras que não podem ser toleradas pelo Poder Judiciário.

Em conflitos fundiários com acirrada animosidade entre as partes, este Tribunal procura preservar temporariamente o
statu quo ante
para evitar intervenções de caráter precário no estado das coisas. Contudo, as provas contidas neste feito afastam a verossimilhança do argumento dos agravantes de que o impacto social decorrente do cumprimento da liminar deferida será desastroso.

Não há nos autos nenhum elemento que ampare a afirmação de que mais de 60 famílias estão estabelecidas no local. Ao contrário, apenas 8 foram encontradas residindo ali durante a Constatação Judicial de 2018; as demais moram na cidade e só auferem lucro com a exploração das terras.

Nenhum dos argumentos expostos pelos agravantes retira a legitimidade da posse anterior do agravado e a caracterização do esbulho.

Logo, ao menos em cognição sumária não se justifica a recusa do cumprimento do mandado de revigoramento da liminar, especialmente porque o feito já está prestes a ser sentenciado e a medida não é irreversível, pois admite eventual reparação civil (art. 302 do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
”
. (TJMG, AI n. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, relator Arnaldo Maciel, julgamento em 11-3-2014, publicação em 14-3-2014, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
”.

(TJRS, AI n. 70070674254, 4a Câmara Cível, relator Alexandre Mussoi Moreira, julgamento em 26-10-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024